Tribunal: TJSP
Processo: 2210291-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – obrigação solidária – prazo razoável – Multa possível, porém faz-se necessária a readequação do valor – Decisão parcialmente reformada– Agravo provido parcialmente para fixar limite para a multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210291-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, são agravados PAULO AUGUSTO
DA CONCEIÇÃO SILVA e SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210291-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210291-80.2019.8.26.0000 – SALESÓPOLIS.
AGTE(S).: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS.
AGDO(S).: PAULO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTRO.
JUÍZA PROLATORA: PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR.
VOTO No .35.709
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento
– obrigação solidária – prazo razoável – Multa possível, porém faz-
se necessária a readequação do valor – Decisão parcialmente
reformada– Agravo provido parcialmente para fixar limite para a
multa.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls. 72/73 dos autos
originais, a qual, em sede de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência para fornecer o tratamento
pleiteado sob pena de aplicação de multa diária.
Sustenta a agravante, em síntese, que a parte agravada não
demonstrou a ineficácia do tratamento regularmente fornecido pelo sistema público.
Alega ausência de perigo de dano.
Argumenta, ainda, pela inadequação da fixação da estreites
e no prazo demasiadamente exíguo.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a final,
o provimento do recurso.
Agravo regularmente processado em ambos os efeitos à fl.
166.
Sem contraminuta vieram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210291-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso comporta provimento em parte.
Como aqui se tem julgado, o direito à saúde é assegurado
pela Constituição Federal e não se limita apenas ao aspecto hospitalar, mas também ao
fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e respectivo remédio ao necessitado.
As normas constitucionais e legais, que tratam da
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União, Estados e
Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o acesso à saúde, com todas as suas
implicações, e não apenas a um ou outro ente da Federação.
Assim, cabe também ao Município contemplar em seu
orçamento fiscal, verbas destinadas ao gasto com medicamentos e/ou tratamentos, cujos preços
extrapolam as possibilidades econômicas dos munícipes hipossuficientes, de modo que entraves
burocráticos ou quaisquer óbices orçamentários que venham a ser arguidos não devem justificar o
não cumprimento do dever constitucional de se preservar e
recuperar a saúde dos indivíduos, pois em se tratando de
saúde, é dever do Estado a cautela.
A propósito, é pacífica a jurisprudência nesta Egrégia Seção
de Direito Público no sentido de que “a ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.” (Enunciado 16 – Reunião
CADIP de 22.09.2010).
Deste modo, se o Estado-administração não atender a tais
direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento das garantias
fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle
jurisdicional a toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o, inciso XXXV, CF).
Quanto ao prazo para o fornecimento do tratamento de
saúde, certo é que está intimamente ligado à urgência da prestação, visto que eventual demora
pode provocar danos de difícil reparação.
Já no que trata do arbitramento da multa diária imposta em
caso de descumprimento, não há que se falar na sua exclusão, uma vez que “as ‘astreintes’ podem
ser fixadas pelo juiz de ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará
obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ-RF
370/297: 6a. T., REsp 201.378).
Nesse diapasão tem se decidido no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da
parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a
Fazenda Publica”. (AG RG REsp. no. 439.935/RS, rel. Min.
GILSON DIPP, j. em 01.10.02).
Desta forma venho decidindo em casos semelhantes:
“AÇÃO ORDINÁRIA – Saúde pública – Fornecimento de
medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de
texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de
afronta à separação dos poderes – Multa diária – Cabimento – Manutenção - Pedido julgado
procedente em 1o Instância – Sentença mantida– Recurso improvido.” (APELAÇÃO CÍVEL No.
1001016-57.2015.8.26.0127)
Entretanto, para o fim de evitar maiores prejuízos ao erário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210291-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
público, limito a multa diária aplicada ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o máximo de R$
20.000,00 (vinte mil reais), pelo que a r. decisão merece ser reformada apenas neste ponto.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso para efetivar a
redução do valor da multa diária.
LEME DE CAMPOS
RELATO